Tribunal: TJMT
Processo: 0004760-49.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0004760-49.2010.8.11.0037.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CRESPANI E SUCOLOTTI LTDA - ME.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 33702456):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - REVISÃO DO FATURAMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DIFERENÇAS - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado, com base no histórico de consumo de energia elétrica, a desproporcionalidade do consumo faturado e não comprovado pela concessionária que a apuração do consumo foi feita corretamente, tampouco que a revisão da fatura anterior se deu indevidamente, há que se dar guarida à pretensão da Autora, posto que toda a documentação trazida aos autos corrobora suas alegações. Se as provas dos autos não permitem imputar ao consumidor a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca redução na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.” (TJMT, RAC 0004760-49.2010.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49096474-TJ).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Recurso tempestivo (id. 54554986-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 54707986-TJ.
Contrarrazões no id. 57428981-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I do CC, está amparada na alegação de que o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NEGATIVA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1271105/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII